Tribunal: TJDFT
Processo: 0740484-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS. INDEFERIMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. OPERAÇÃO POLICIAL QUE INVESTIGA VÁRIOS CRIMES E VÁRIAS PESSOAS. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A restituição de coisa apreendida somente deve ser deferida quando, antes de transitar em julgado a sentença final, não mais interessar ao processo (artigo 118 do Código de Processo Penal).
2. As recorrentes são investigadas em operação policial extremamente complexa, que apura a prática de diversas infrações penais, deflagrada em desfavor de 61 (sessenta e um) alvos, dentre pessoas físicas e jurídicas, em várias unidades da Federação, com diversas medidas judiciais decretadas ao longo das apurações, que ensejaram a remessa de vários equipamentos apreendidos ao órgão pericial para a elaboração dos respectivos laudos, não havendo dúvidas de que os bens ainda interessam ao processo.
3. Tratando-se de operação que envolve muitos investigados e bens apreendidos, com possibilidade de incursão no crime de organização criminosa, os documentos podem se mostrar relevantes para esclarecer alguns aspectos da ação do grupo e averiguar a amplitude do esquema montado, de modo que não há como se liberar, de forma prematura, conteúdo que eventualmente possa comprometer a apuração dos fatos.
4. Não há que falar em restituição de dinheiro apreendido se há dúvida quanto ao direito de restituição e propriedade do valor apreendido, mormente diante da falta de comprovação sobre a sua origem lícita.
5. Não há prazo legal para a duração da medida de apreensão de objetos relacionados com a prática de crimes, em fase de investigação, devendo ser considerada a complexidade do feito para fins de análise da razoabilidade e duração razoável do processo.
6. Recursos desprovidos.